Tribunal: TJDFT
Processo: 0727470-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO NO FORO ONDE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE “JUÍZO ALEATÓRIO”. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DESCABIDA.
I. A competência para julgar ação que tem por objeto resolução de contrato de compra e venda de imóvel, ajuizada pelo consumidor, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz, consoante a inteligência dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
III. Não há escolha de “juízo aleatório”, apta a respaldar a declinação de ofício da competência com base no § 5o ao artigo 63 do Código de Processo Civil, na hipótese em que a ação de resolução é proposta no foro onde está localizado o imóvel objeto da compra e venda.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.